Tribunal: TJMT
Processo: 1008582-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008582-86.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 807.755.271-49 (ADVOGADO), ESTHEFANIA VILELA DA SILVA - CPF: 039.562.501-76 (AGRAVANTE), GEFFERSON VILELA GOBBI - CPF: 045.377.391-50 (AGRAVANTE), FLAVYO VILELA GOBBI - CPF: 045.378.141-10 (AGRAVANTE), JR COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.566.833/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte recorrente, diante dos documentos apresentados nos autos, imperiosa a reforma da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça, até que sobrevenha prova em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLAVYO VILELA GOBBI
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Morais de n. 1000261-78.2023.8.11.0027, ajuizada em face de
JR COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, os agravantes insistem que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 165501651).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id.

171998661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§

3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos dos agravantes são hábeis em demonstrar a incapacidade para suportar o pagamento das custas processuais exigidas, pois, de acordo com os comprovantes de renda acostados à id. 165013183 e ss., os rendimentos dos 3 (três) recorrentes, juntos, é de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que os agravantes preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023